Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706381-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF RECORRIDO: TT EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. REVISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. No cumprimento de sentença deve ser observado o que consta no acórdão transitado em julgado, sendo vedada interpretação que desvirtue as balizas do que foi decidido. 2. Evidenciado que o teor do acórdão foi desconsiderado, deve ser reformada a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, para determinar que a parte demandada cumpra o que lhe foi ordenado. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 509, §4o, e 515, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a determinação de reabertura do processo administrativo (certame licitatório) contraria o título executivo judicial sedimentado pela coisa julgada. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MACHADO, OAB/DF 26.279. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 509, §4o, e 515, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante dos fundamentos apresentados, ficou evidente que o acórdão considerou válido o atestado único apresentado pela Apelante, para cumprir o item 8.5 do edital, eliminando a exigência de 03 (três) ou mais atestados de realização de congressos ou fóruns ou seminários ou premiações e/ou congêneres no Brasil com a participação de no mínimo 1.000 (mil) pessoas, contemplando os serviços conforme objeto deste certame, mediante atestado emitido pelo contratante dos serviços. b) Comprovação de pelo menos 12 eventos realizados no Brasil, dentro de um intervalo de 12 meses, sendo que dentre estes eventos 6 (seis) com a participação de no mínimo 200 (duzentas) pessoas em cada evento, 03 (três) eventos simultâneos no mesmo dia, em qualquer fase (planejamento, montagem, operação do evento, desmontagem, pós evento) devendo a CONTRATADA estar preparada para disponibilizar no mínimo 1 (um) Produtor para cada evento mediante atestado emitido pelo (s) contratante(s) dos serviços. Não cabia ao Tribunal analisar o teor do referido documento para concluir que a capacidade técnica exigida no edital foi atendida. De fato, o SEBRAE reconheceu a validade do referido atestado no Id. 28529052, porém, não avaliou o seu conteúdo, nem os demais requisitos do edital, tampouco reviu o ato de desclassificação da Apelante no certame 03/2019, no qual consta a eliminação da TT Eventos Ltda. – EPP, apenas por não ter apresentado os três atestados técnicos exigidos. Ainda assim, como esclarecido no v. Acórdão, a Apelante não pode ser sagrada vencedora na Concorrência 3/2019 pelo Judiciário, pois a apresentação de atestado de capacidade técnica não era o único requisito para ser considerada vitoriosa no certame. Entretanto, é reprovável a desclassificação da Apelante apenas por não ter cumprido a exigência de apresentação de três atestados de capacidade técnica. Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada, pois o SEBRAE/Apelado, apesar de o v. Acórdão proferido no Mandado de Segurança ter considerado válido o documento questionado para comprovar (em tese) a capacidade técnica da TT Eventos, não o avaliou os seus termos à luz do item 8.5 do edital do certame, juntamente com os demais requisitos exigidos pelo edital, tampouco reviu o ato de desclassificação da Apelante. Em outras palavras, a Apelante deve ser reinserida no processo licitatório, desde a fase de comprovação da capacidade técnica (ID 35397943). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023